Tribunal: STF
Processo: Rcl 34949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO OU PRECEDENTE SEM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1.  É inviável reclamação por alegação de afronta a direito objetivo ou precedente sem eficácia vinculante. Precedentes. 



    2.  Impossibilidade de inovação recursal. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade.